Tribunal: TJSP
Processo: 2176139-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
ção de empreendimento imobiliário e demais avenças", assumiu a responsabilidade pelo gerenciamento da obra, pela construção do empreendimento imobiliário e pela aquisição dos materiais e insumos "a serem aplicados em nome da sociedade" – É irrelevante, ademais, o fato de o contrato social conferir a todos os sócios o poder de gerência se a administração era efetivamente exercida apenas por um deles – Dever de prestar contas configurado – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Decisão de procedência mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2176139-64.2023.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Hortolândia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2023; Data de Registro: 14/09/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Limitada

Relator(a):

Maurício Pessoa

Comarca:

Hortolândia

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

12/09/2023

Data de publicação:

14/09/2023

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de exigir contas – Primeira fase – Decisão recorrida que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré (i) a prestar, no prazo de 15 dias, as contas relativas à administração das sociedades Black Brasil Produtos Automotivos EIRELI e BBS Química Indústria e Comércio Ltda.; e (ii) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de exigir contas – Primeira fase – Decisão recorrida que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré (i) a prestar, no prazo de 15 dias, as contas relativas à administração das sociedades Black Brasil Produtos Automotivos EIRELI e BBS Química Indústria e Comércio Ltda.; e (ii) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa – Reconhecimento do dever de prestar contas relativas à sociedade da qual ambas as partes figuram como sócias administradoras – Tarefas relativas à gestão administrativa do empreendimento que foram regularmente divididas entre as partes – Réu que, nos termos do "contrato de parceria para implementação de empreendimento imobiliário e demais avenças", assumiu a responsabilidade pelo gerenciamento da obra, pela construção do empreendimento imobiliário e pela aquisição dos materiais e insumos "a serem aplicados em nome da sociedade" – É irrelevante, ademais, o fato de o contrato social conferir a todos os sócios o poder de gerência se a administração era efetivamente exercida apenas por um deles – Dever de prestar contas configurado – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Decisão de procedência mantida – Recurso desprovido.